Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a realização de leilão do imóvel penhorado. 1.1. O agravante alega, em suma, que o princípio da preservação da empresa reconhece que, em torno do funcionamento regular e desenvolvimento de cada empresa, não gravitam apenas os interesses individuais dos empresários e empreendedores, mas também os metaindividuais de trabalhadores, consumidores e outras pessoas, bem como que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos necessários e úteis ao exercício de qualquer atividade econômica.
2. Desde o início do cumprimento de sentença, em 2018, diversas tentativas de penhora de bens e ativos da empresa foram realizadas sem sucesso. 2.2. Foi deferida a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Além disso, ainda foram realizadas tentativas de penhora no SISBAJUD. 2.3. O executado ofereceu bens para garantia do juízo, porém o credor recusou-se a receber tais bens como garantia. 2.4. Antes de ser proferida a decisão recorrida, o exequente ainda concordou em parte com a proposta de penhora de 5% do faturamento mensal da empresa, desde que fosse “de pagamento em juízo com depósito de 30% do valor do débito, e o restante realize o parcelamento legal, permanecendo o bem imóvel em garantia até quitação da dívida”, o que não foi aceito pela executada com a justificativa de que “não possui condições de realizar o pagamento de 30% do valor da dívida, bem como o parcelamento conforme sugerido pela parte adversa.”
3. Diante de tantas tentativas frustradas de encontrar bens para satisfazer a execução, está mais do que claro que a executada não possui ativos para saldar a dívida, o que justifica seja levado a leilão o imóvel sede da empresa. 3.1. Nos termos da súmula 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.” 3.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 2. De acordo com o enunciado da Súmula n 451, do colendo STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. 3. O art. 805, do CPC, busca garantir tanto a efetividade da tutela executiva, como a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessários. 4. Se a agravante não manifestou interesse no pagamento da dívida, indicando bens, ou outros meios eficazes para a quitação do débito, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao valor da dívida. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07502814920208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2021). 3.3. Em relação à função social da empresa, embora seja um princípio bastante relevante, este não pode prevalecer em detrimento dos credores, visto que para a sociedade precisa se manter de forma sustentável, não se admitindo que deixe de pagar dívidas executadas há mais de 4 anos.
4. Agravo de instrumento improvido.